Tribunal: TJDFT
Processo: 0762578-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando seu desacerto.
2. A sentença considerou que o autor não cumpriu integralmente a determinação de emenda, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
3. O recurso, contudo, discorre sobre ausência de notificação válida, comprovação via AR, adesão ao SNE e sobre aparelho passivo, sem demonstrar qualquer erro na decisão recorrida. Suas razões não guardam relação com os fundamentos da extinção, tampouco infirmam a conclusão adotada pelo juízo de origem.
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995 o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.